Tribunal: STF
Processo: HC 263564
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, desacato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, dirigir sem habilitação e oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento. Pronúncia. Qualificadoras. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.H.S.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.924.695/MG (evento 27).



    O paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, desacato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, dirigir sem habilitação e oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, previstos nos art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio de que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), do Código Penal e art. 331, ambos do Código Penal; no art. 306 e art. 309, ambos da Lei 9.503/97; e artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06 (evento 12, evento 137-151).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras elencadas pela decisão de pronúncia. Aduz o cabimento do afastamento das qualificadoras no caso de homicídio em contexto de crime de trânsito, porquanto manifestamente descabidas. Argumenta que “o simples fato de o paciente ter, em tese, assumido o risco de que com o seu suposto comportamento – direção agressiva e em velocidade acima da compatível com a via para “testar” veículo – poderia atingir a um terceiro não pode implicar a qualificadora em questão”. Requer, em medida liminar e no mérito, a exclusão das qualificadoras imputadas. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 27):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma correta os fundamentos relativos à inviabilidade de comprovação do dissenso jurisprudencial por meio de acórdão proferido em habeas corpus, e ao óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    4. A simples afirmação de que o uso de acórdãos proferidos em habeas corpus não é vedado pela Constituição Federal, por si só, não tem o condão de impugnar a incorreta demonstração do dissídio jurisprudencial, embasada em jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre o tema. 



    5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese. 



    6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Precedentes. 



    7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, manteve os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos os seguintes termos:



    “Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão por mim proferida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Nesse ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base nos seguintes fundamentos: a) inviabilidade de comprovação do dissídio por meio de acórdãos paradigmas proferidos em sede de habeas corpus, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) incidência da Súmula n. 83/STJ, quanto à compatibilidade da qualificadora com o dolo eventual. (fls. 2.160/2.164). 



    Todavia, como bem delineado na decisão impugnada, os fundamentos supracitados não foram rebatidos de forma correta, na medida em que as razões do agravo em recurso especial (fls. 2.173/2.179) se limitam a afirmar, de forma genérica, que a "Constituição Federal não veda o uso habeas corpus como acórdão paradigma em recurso especial", e que a jurisprudência citada no juízo denegatório não se assemelha ao caso em apreço. 



    Ora, a simples afirmação de que o uso de acórdãos proferidos em habeas corpus não é vedado pela Constituição Federal, por si só, não tem o condão de impugnar a incorreta demonstração do dissídio jurisprudencial, embasada em jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre o tema. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese.



    (...)



    Destarte, faz-se correta a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    (...)



    Ainda, consoante a jurisprudência do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente